Tribunal: TJDFT
Processo: 0708018-53.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. DANO MATERIAL. DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos infortúnios empresariais que envolvem a prestação de serviços inerentes às atividades lucrativas que desempenham, tal como as fraudes causadas por terceiros que usam documentos falsos para realizar contratações bancárias. Inteligência da Súmula 479 do STJ.
2. Não configurada a falha na prestação dos serviços bancários, uma vez que os empréstimos foram celebrados através de contrato no qual constam os dados, cópia de documento pessoal e assinatura escrita da contratante, assim como as transferências dos valores contratados foram comprovadas por meio de TED para conta bancária de titularidade da contratante.
3. Inadmissível a declaração de inexistência dos débitos gerados pelos contratos de empréstimos celebrados pelas partes, bem como a determinação de restituição dos valores cobrados e a indenização por danos morais, tendo em vista que não houve a comprovação de nulidade nos negócios jurídicos celebrados.
4. Para condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé imprescindível a comprovação de conduta que se amolde às hipóteses legais do artigo 80 do CPC
5. Deu-se provimento ao recurso.